Tribunal: TJMT
Processo: 1005629-86.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005629-86.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- FRIGORIFICO RS LTDA - EPP
AGRAVADA:- ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Agravo de Instrumento n. 1005629-86.2022.8.11.0000 de decisão da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento Provisório de Sentença aceitou o seguro garantia ofertado pela devedora, determinou a penhora on line de R$ 2.308.702,06 e, garantido o juízo, o arquivamento até que se julgue o REsp.
A agravante alega que, além de ter recusado o seguro ofertado pela agravada, em duas oportunidades o juízo a quo indeferiu a garantia. E mais, o pedido também não foi reconhecido no AI n. 1011678-80.2021.8.11.0000
Aduz que, por esse motivo, não poderia ter ocorrido a modificação, ainda que por juízes diferentes, por ter ocorrido a preclusão.
Insurge-se também contra o arquivamento dos autos, e pede, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que aceitou o seguro garantia ofertado pela devedora, determinou a penhora on line de R$ 2.308.702,06 e, garantido o juízo, o arquivamento até que se julgue o REsp., proferido nos seguintes termos:
(...)
Denota-se que a executada embora intimada não efetuou o pagamento.
Entretanto, colhe-se do autos de id n. 47644555, que a executada ofertou seguro garantia no valor de R$ 7.049.236,50.
A contadoria em 27/07/2021 encontrou o crédito exequendo no patamar de R$ 8.795.353,65, após as compensações até então (id n. 61561957).
No petitório do exequente de bloqueio, em análise, foi indicado como crédito exequendo a quantia de R$ 9.357.938,56.
Pois bem.
Considerando que o juízo se encontra garantido parcialmente pelo seguro garantia no patamar de R$ 7.049.236,50, pertinente o bloqueio apenas em razão da diferença, no montante de R$ 2.308.702,06.
Considerando que a ordem de preferência da penhora é em dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira (art. 835, I, CPC), que o art. 854 do CPC autoriza a realização do ato sem a ciência prévia do executado, bem como o que foi regulamentado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (artigo 512 da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça), defiro o pedido de penhora on-line.
(...)
Caso a penhora torne infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.
Caso garantido o juízo, aguarde-se em arquivo o julgamento do REsp. (Id 78958959 dos autos em primeiro grau)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva da agravada.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 29 de março de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator